Tribunal: CARF
Processo: 10983.902983/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.902983/2013-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.087 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
THERMOSYSTEM INDÚSTRIA ELETRO ELETRÔNICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional. Incumbe ao sujeito
passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e a
existência do crédito que alega possuir junto Fazenda Nacional para que sejam
aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo e Rafael Zedral
Relatório
Por bem sintetizar os fatos, reproduz-se em um primeiro momento o relatório
constante do acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba
(“DRJ/CTA”):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.902983/2013-81
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.087 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.902983/2013-81

Trata-se de Declaração de Compensação, de número 08578.32940.180313.1.3.04-3501
(e-fls. 07 a 12), objeto de Despacho Decisório de e-fl. 04, onde não se homologou a
compensação pleiteada pelo Contribuinte.
2. Cientificada a contribuinte acerca do respectivo Despacho Decisório em 19/06/2013
(consoante e-fl. 143), apresenta esta, em 12/07/2013, Manifestação de Inconformidade
de e-fl. 02, onde, em breve síntese, aduz a seguinte argumentação e pedido:
a) Explica que é tributada pelo Lucro Real e apura o IRPJ e a CSLL anualmente,
efetuando os pagamentos com base na estimativa. Assim, ao final do exercício 2012,
após levantar o Balanço anual, apurou um saldo de IRPJ a recolher de R$ 407.917,54.
Porém, depois de ter efetuado o pagamento em 31/01/2013 (e-fls. 05/06), foi verificado
um equívoco na apuração que ocasionou uma redução no valor parcela de ajuste anual
para R$ 359.609,38 e consequentemente, foi percebido um recolhimento a maior de R$
48.308,16;
b) Em 18/03/2013, transmitiu a PER/DCOMP no. 08578.32940.180313.1.3.04-3501,
solicitando a compensação deste valor de R$ 48.308,16, o qual, quando corrigido pela
Selic acumulada de 1,49% (1% + 0,49% Selic Fevereiro), totalizou o montante de R$
49.027,95, utilizado para a compensação de débitos de Cofins;
c) A seguir, em 07/05/2013, transmitiu a DCTF referente ao mês de Março de 2013 (e-
fls. 13 a 29), informando, todavia, equivocadamente, na pasta Débitos/Créditos, o valor
incorreto do IRPJ de R$ 407.917,54. Assim, após o recebimento do despacho decisório
guerreado citando a divergência de valores, foi feita, em 19/06/2013, a retificação da
DCTF (efls. 47 a 63), agora declarando o valor correto de R$ 359.609,38.
d) Ressalta que o valor correto do IRPJ, de R$ 359.609,38 é demonstrado também nas
fichas 11 e 12A da DIPJ 2013 - AC 2012 (e-fls. 64 a 115), demonstrando assim a
existência do indébito pleiteado.
Em sessão de 29/08/2019, a DRJ/CTA julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
ÔNUS DA PROVA. Em não tendo a manifestante se desincumbido a contento do ônus
de comprovar a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado (pagamento a maior),
não é de se homologar a compensação tencionada.
Vejamos então o que fora identificado pela instância a quo (fls. 257/259 do e-
processo):
6. Por sua vez, quando realizada a consulta aos sistemas internos da RFB, nota-se que o
valor devido de IRPJ AC 2012 constante da DCTF retificadora entregue em 27/06/2013,
de e-fls. 47 a 63 (R$ 359.609,38) realmente coincide com aquele apurado nas ficha 12-
A da DIPJ original entregue pela contribuinte (e-fls. 64 a 115 e novamente anexada às
e-fls. 146 a 198). Todavia, optou o contribuinte por retificar esta mesma DIPJ em
25/06/2014, alterando o valor de IRPJ a pagar agora para R$ 381.958,82, consoante e-
fls. 199 a 251. Passa-se, assim, a ter três valores calculados de IRPJ devido para o ano-
calendário de 2012 sob análise, sobre os quais se deve opinar:
a) Montante recolhido: R$ 407.917,54;
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.087 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.902983/2013-81

b) Montante devido declarado em DCTF retificadora ativa, não espontânea: R$
359.609,38 e
c) Montante declarado em DIPJ atualmente ativa: R$ 381.958,82.
6.1. A partir da situação fático-probatória acima descrita, cabíveis as seguintes
observações quanto à alegação de existência de pagamento indevido ou a maior:
6.1.1. A propósito, como já tive de oportunidade de me manifestar em outros feitos no
âmbito deste Colegiado, entendo que, em sede de compensação de tributos federais, é
plenamente cabível a aplicação subsidiária do art. 373, I, do CPC, de 2015, que imputa
ao contribuinte o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, no caso, do direito
creditório pleiteado, admitida a instrução probatória até a fase impugnatória, agora na
forma do art. 16, §4o. do Decreto no. 70.235, de 06 de março de 1972 [...]
[...]
6.1.2. In casu, ainda que o contribuinte tenha feito prova efetiva do valor efetivamente
recolhido a título de IRPJ apurado sob a modalidade de Lucro Real para o ano
calendário de 2012 (e-fls. 05/06), a manifestante se limitou a citar a redução de valor
devido, declarado na forma de DCTF retificadora não espontânea, datada de 19/06/2013
(R$ 359.609,38), sem que, todavia:
a) Tivesse justificado a motivação da divergência do valor devido citado, tanto em
relação àquele constante da DCTF original (R$ 407.917,54), bem como em relação ao
valor constante na DIPJ 2012 ativa, onde se apurou valor de IRPJ a pagar para o ano-
calendário de 2012 no valor de R$ 381.958,82 (vide anexo de e-fls. 199 a 251) ou
b) A manifestante tivesse anexado qualquer elemento contábil, de forma a comprovar a
apuração do valor de IRPJ a pagar para o AC de 2012 expresso na DCTF retificadora
(R$ R$ 359.609,38), valor que daria origem ao indébito, reconhecendo-se aqui que a
escrituração contábil poderia, in casu, caso suportada por documentação hábil e idônea,
fazer prova a seu favor, consoante arts. 254 e 923 do RIR/99 [...]
[...]
6.2. Assim, diante de tal cenário, de se concluir que, no caso em questão, a manifestante
não satisfez a contento o ônus probatório que lhe incumbia, dado que a alegação de
existência de pagamento indevido ou a maior encontra-se baseada em singela citação
acerca da DCTF retificadora constante da manifestação de inconformidade, todavia,
desacompanhada de qualquer comprovação adicional (tal como registros contábeis que
a suportassem). Desta forma, não há como se garantir a liquidez e certeza do direito
creditório pleiteado a título de pagamento a maior, e consequentemente, não é de se
homologar a compensação pleiteada.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual reitera os seus
argumentos de defesa e afirma que caberia ao próprio Fisco analisar a sua DIPJ, a qual já se
encontrava inclusive no sistema, para constatar e confirmar o erro nas informações constantes de
DCTF.
É o relatório do necessário.

Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.087 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.902983/2013-81

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
26/12/2019 (fls. 263 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
27/01/2020 (fls. 265 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Como visto pelo breve relato do caso, discute-se nos autos a PER/DCOMP no
08578.32940.180313.1.3.04-3501, na qual o contribuinte informou possuir crédito tributário de
saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2012.
A unidade de origem deixou de conhecer do crédito tributário do contribuinte pelo
fato dele já se encontrar alocado em um débito, motivo pelo qual não haveria que se falar em
disponibilidade. O contribuinte, por seu turno, afirma que em razão de um erro material teria
cometido um equívoco no preenchimento das suas declarações, razão pela qual foi declarado um
débito maior que o devido para o período.
É importante ressaltar que a retificação da DCTF aconteceu em momento
posterior a intimação do contribuinte do resultado do despacho decisório. Enquanto que o
despacho foi proferido em 19/06/2013, a DCTF foi retificada em 27/07/2013.
Em tais casos, o posicionamento deste Conselho é claro ao somente admitir o
reconhecimento do crédito tributário na hipótese da absoluta e inequívoca comprovação da sua
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.087 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.902983/2013-81

existência. Ou seja, cabe ao contribuinte demonstrar e comprovar que teria cometido
efetivamente um erro do qual teria ocasionado um pagamento indevido ou a maior. Também não
custa lembrar ser entendimento sumulado o de que a DIPJ possui caráter meramente informativo,
não bastando, portanto, que os valores informados nela estejam corretos, quando os valores
declarados em confessados na declaração própria (DCTF) encontram-se divergentes.
Ressalte-se ainda que o Código Tributário Nacional (“CTN”) é claro ao somente
admitir a compensação mediante a utilização de créditos líquidos e certos, veja-se:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
No caso de pedido de compensação, a liquidez do direito há de ser provada pela
comprovação documental do quantum compensável pelo contribuinte.
O artigo 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao
autor, enquanto que o artigo 36 da Lei no 9.784/1999, impõe ao interessado a prova dos fatos que
tenha alegado.
Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235/1972, que, regendo as
compensações por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996, determina em seu art. 15 que
os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova.
Essa Turma Extraordinária possui precedentes nesse sentido a corroborar com
todo o exposto, veja-se:
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação de
declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não
possui os requisitos legais de certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado
para a quitação de débito com características distintas.
PER/DCOMP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
ONUS PROBANDI DO RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar
inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na
forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do
crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório
dos autos.(Processo no 13888.903160/200962. Acórdão no 1002000.605. Relator
Ailton Neves da Silva. Sessão de 12/02/2019)
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.087 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.902983/2013-81

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO.
PAGAMENTO A MAIOR. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. DIREITO
CRÉDITO NÃO COMPROVADO. A compensação para extinção de crédito tributário
só pode ser efetivada com crédito líquido e certo do contribuinte, sujeito passivo da
relação tributária, sendo que o encontro de contas somente pode ser autorizado nas
condições e sob as garantias estipuladas em lei. (Processo no 18470.905746/201011.
Acórdão no 1002000.635. Relator Breno do Carmo Moreira Vieira. Sessão de
13/02/2019)
Dessa forma, como cumpria exclusivamente ao contribuinte o ônus de provar a
liquidez e certeza de seu alegado crédito e assim não o fez, torna-se inviável o reconhecimento
do crédito pleiteado nos autos, razão pela qual não existem motivos para a reforma do Acórdão
da DRJ/CTA.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital